Tribunal: TJMT
Processo: 1003659-08.2025.8.11.0045
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003659-08.2025.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), JULIANO HASSE - CPF: 945.152.631-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRIANGULAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso de apelação interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra a sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal n. 1003659-08.2025.8.11.0045, ajuizada perante a 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que julgou extinta execução fiscal, em razão do pagamento integral do débito pelo executado, deixando de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios por ausência de triangulação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios quando o pagamento integral do débito ocorre após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento integral do débito executado ocorre antes da citação válida do executado, o que impede a formação da relação processual triangular.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1927469, consolida o entendimento de que, na ausência de triangularização processual, não há sucumbência, afastando-se a aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios.

5. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui jurisprudência pacífica no sentido de não condenar em honorários advocatícios quando não há resistência e o pagamento ocorre antes da citação.

6. A satisfação do crédito sem necessidade de citação reforça a ausência de litigiosidade, não havendo motivo para imputar ao executado os honorários pretendidos.

IV
.
Dispositivo

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §1o; art. 924, II; Lei no 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1927469/PE; STJ, AgInt no REsp 1.848.573/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; TJ-MT, Apelação Cível 1006852-70.2021.8.11.0045, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 09/10/2023; TJMT, Apelação Cível n. 1001747-27.2024.8.11.0007, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 7.8.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação
Civil
interposto contra a sentença do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da ação de execução fiscal n. 1003659-08.2025.8.11.0045, que declarou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, diante da ausência de interesse processual, ante o pagamento do débito tributário antes da citação válida, deixando de condenar o executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Nas razões recursais
, o Município de Lucas do Rio Verde postula a reforma parcial da sentença, a fim de que o executado seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Argumenta que, embora o pagamento do débito tenha ocorrido antes da citação, a execução foi necessária para a satisfação do crédito, invocando o princípio da causalidade e precedentes jurisprudenciais que admitem a fixação de honorários mesmo na ausência de citação válida.

Pleiteia, assim, a reforma da sentença para condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios (Id 312463864).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de triangulação processual.

No caso em análise, verifica-se que o pagamento do débito ocorreu após o ajuizamento da ação executiva, em 28.4.2025, porém antes da citação válida do executado, sendo a quitação comunicada nos autos em 9.7.2025 (Id 312463860).

Nesse contexto, não houve a formação completa da relação processual, ou seja, não ocorreu a triangulação da demanda, requisito essencial para a configuração do litígio e, consequentemente, para a aplicação do princípio da sucumbência.

Não se desconhece a existência de entendimento contrário no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme citado pela apelante.

Contudo, diante da ausência de uniformidade jurisprudencial sobre o tema, adoto a posição segundo a qual a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pressupõe sucumbência objetiva da parte contrária, o que impõe a configuração de litígio efetivo e decisão de mérito desfavorável, à luz do que preceitua o art. 85 do Código de Processo civil:

Art. 85. A sentença condenará o
vencido
a pagar honorários ao advogado do vencedor. (destaquei)

Nesse sentido, a jurisprudência colacionada por Theotonio Negrão:

Para a existência de verba honorária, é necessário existir sucumbência da parte contrária. Inexistente esta, inexiste aquela” (STJ 3aT., REsp 26.120-3, Min. Cláudio Santos, j.25.10.93, DJU 22.11.93). Por outras palavras: é preciso que haja vencedor e vencido, ou seja, que tenha havido litígio (RJRJESP 93/96) e consequente sucumbência, pois o fundamento da condenação em honorários é o fato objetivo da derrota (RT 591/140). Ou melhor, trazendo essas ideias para o campo da causalidade, é preciso que haja um responsável pela instauração e pelo desenvolvimento do processo. E, naturalmente, que a parte inocente se tenha feito representar nos autos por advogado. (NEGRÃO, Theotonio. Código de Processo Civil. 55. ed. São Paulo: Saraiva, 2024.p. 166).

Vale reproduzir, ainda, o julgado do STJ, que no REsp 1927469, estabeleceu que os honorários sucumbenciais não são devidos, quando o pagamento ocorrer antes da citação. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL No 1927469 - PE
(2021/0076676-6) DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de recurso especial manejado pelo Município de Jaboatão dos Guararapes, com amparo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, em oposição a acórdão assim ementado: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. INAPLÍCABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO, DECISÃO UNÂNIME. 11 (...) A orientação desta Corte Superior de Justiça, calcada no princípio da causalidade, entende ser incabível a condenação em honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorre antes da citação válida em decorrência do pagamento do débito. 3. Agravo interno não provido. (
AgInt no REsp 1.848.573/PE
, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES
, SEGUNDA TURMA, j. 1.6.2020, DJe 5.6.2020).

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conforme se observa nos seguintes julgados:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1– Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento da ação e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda. 2 – Recurso desprovido." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006852-70.2021.8.11.0045, Rel. Des. Marcio Vidal, Data de Julgamento: 09/10/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18.10.2023)

No mesmo sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRIANGULAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
III. Razões de decidir

3. O pagamento integral do débito executado ocorre antes da citação válida do executado, o que impede a formação da relação processual triangular.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1927469, consolida o entendimento de que, na ausência de triangularização processual, não há sucumbência, afastando-se a aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios.
5. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui jurisprudência pacífica no sentido de não condenar em honorários advocatícios quando não há resistência e o pagamento ocorre antes da citação.
6. A satisfação do crédito sem necessidade de citação reforça a ausência de litigiosidade, não havendo motivo para imputar ao executado os honorários pretendidos.
IV. Dispositivo

7. Recurso não provido.

(N.U 1001747-27.2024.8.11.0007, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.8.2025)

Embora o princípio da causalidade seja um dos norteadores para a fixação dos honorários advocatícios, sua aplicação deve ser conjugada com a efetiva formação da relação processual. No caso em tela, não havendo a citação do executado, não se pode afirmar que houve resistência à pretensão do exequente ou que o executado tenha dado causa ao desenvolvimento do processo.

O simples ajuizamento da ação, sem a citação válida, não é suficiente para caracterizar o litígio e, por conseguinte, para justificar a condenação em honorários advocatícios. A citação é o ato processual que completa a relação jurídica processual e, sem ela, não há que se falar em parte vencida ou vencedora.

Assim, a sentença recorrida está em consonância com o entendimento jurisprudencial predominante neste Tribunal de Justiça, não merecendo reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025